Tribunal: STF
Processo: RE 88708
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DE 1967.-
SERVIDORA PÚBLICA QUE EXERCIA, HÁ CERCA DE QUINZE ANOS, A FUNÇÃO DE
ZELADORIA DO FORUM DA COMARCA DE ORLANDIA. DISPENSA, EM 1975, DA
SERVIDORA, SOB O DUPLO FUNDAMENTO DE QUE SE ACHAVA DOENTE E QUE AS
FUNÇÕES, QUE EXERCIA, ERAM DE NATUREZA EVENTUAL. APLICAÇÃO DO ART.
177, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.